Tribunal: TJDFT
Processo: 0753511-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753511-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IRANILTON GOMES BARBOSA IMPETRANTE: NATHALIA ALVES CESILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. NATHALIA ALVES CESILIO em favor do paciente IRANILTON GOMES BARBOSA, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n. 0734832-09.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em síntese, o paciente está preso preventivamente desde 19/08/2024, sob a acusação de tráfico de drogas interestadual, com a justificativa de garantia da ordem pública. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz que, embora tenha sido preso em flagrante, o paciente é caminhoneiro há mais de 20 (vinte) anos e nunca teve antecedentes criminais. Alega que a droga encontrada estava oculta no semirreboque do caminhão, em caixas de papelão, e a denúncia aponta outra pessoa, Cláudio, como a responsável direta pelo crime. Destaca condições pessoais favoráveis sobre o paciente. Afirma que há atraso na perícia de celulares requerida pelo Ministério Público, sendo que a Polícia Civil já pediu prorrogação de prazo duas vezes, tornando injustificável a manutenção da prisão preventiva sem condenação definitiva. Nesses termos, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 67325165). FAP do paciente juntada aos autos (ID 67334173). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas interestadual) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O objeto e os fundamentos da presente ação constitucional repetem integralmente aqueles já apreciados no habeas corpus no 0739145-16.2024.8.07.0000 e no habeas corpus no 0734429-43.2024.8.07.0000, ambos da Relatoria do E. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, não havendo fato superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva. Além disso, não há demora injustificável, porque o andamento processual é compatível com as particularidades do caso concreto. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 19/08/2024. A denúncia recebida em 03/10/2024. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 21/11/2024. Na ocasião, o Ministério Público requereu a juntada do Laudo de Exame de Substância definitivo, do Laudo de quebra de sigilo dos dados do(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) e a Folha de Antecedentes Penais dos acusados. Em 10/12/2024, o juízo de origem determinou a intimação da Autoridade Policial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, depositar em cartório a mídia contendo o conteúdo da extração. Assim, o processo aguarda o cumprimento da diligência para que as partes apresentar suas alegações finais. Sem prejuízo, nos termos do art. 1o da Instrução Normativa n° 1/2011 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, se o acusado estiver preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, ainda não decorridos no caso concreto. Logo, o processo originário tramita regularmente, não havendo flagrante ilegalidade em razão de demora injustificável ou excesso de prazo a ser reconhecida. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes do c. STJ: “(...) 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...)” (STJ, HC 617.975/PB 2020/0264535-9, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 18/12/2020). “(...) 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. (...)” (STJ, AgRg no RHC 134.846/RS 2020/0246707-8, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, julgado em 15/06/2021, publicado em 18/06/2021). Portanto, não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo injustificado. Acrescente-se que as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Por fim, anote-se que o habeas corpus não se destina ao exame do mérito da ação penal, que deve ser realizado pelo juízo de origem após a instrução probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de supressão de instância e de incompatibilidade com o rito célere e a cognição sumária que caracterizam a presente ação constitucional. Portanto, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da integridade física ou psíquica da vítima, conforme os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator